Tribunal: TJDFT
Processo: 0033225-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0033225-95.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ITAÚ UNIBANCO S.A. RECORRIDO: MAURÍCIO DE SOUSA NEVES FILHO DESPACHO Mantenha-se suspenso o recurso constitucional, nos termos da decisão de ID no 15155185. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010